Tribunal: TJSP
Processo: 1501490-16.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Receptação dolosa. Condenação que se deu por receptação culposa, aplicado o art. 383 do CPP. Apelação colimando absolvição por insuficiência de provas ou por inobservância do princípio da correlação. Não acolhimento. Tese subsidiária para que seja então oferecida ao réu o benefício da transação penal, com o que concordou o Ministério Público em Contrarrazões e a PGJ em seu parecer. Crime de menor

Ementa:
Receptação dolosa. Condenação que se deu por receptação culposa, aplicado o art. 383 do CPP. Apelação colimando absolvição por insuficiência de provas ou por inobservância do princípio da correlação. Não acolhimento. Tese subsidiária para que seja então oferecida ao réu o benefício da transação penal, com o que concordou o Ministério Público em Contrarrazões e a PGJ em seu parecer. Crime de menor potencial ofensivo. Retorno dos autos à origem para eventual aplicação do art. 76 ou do 89 da Lei no 9099/95. Provimento do recurso somente para tal finalidade, observando-se que, se a causa não vier a ser solucionada pelas vias consensuais, deve ser cumprida a r. sentença, integralmente mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501490-16.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JANDEIR
ADALBERTO DIONISIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-16.2019.8.26.0196 -Voto no 2.119
2
Apelação no. 1501490-16.2019.8.26.0196
Apelante: Jandeir Adalberto Dionísio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca/SP
Magistrado (a): Alexandre Semedo de Oliveira Cocenzo
Voto no 2.119
Receptação dolosa. Condenação que se deu por receptação
culposa, aplicado o art. 383 do CPP. Apelação colimando
absolvição por insuficiência de provas ou por inobservância do
princípio da correlação. Não acolhimento. Tese subsidiária
para que seja então oferecida ao réu o benefício da transação
penal, com o que concordou o Ministério Público em
Contrarrazões e a PGJ em seu parecer. Crime de menor
potencial ofensivo. Retorno dos autos à origem para eventual
aplicação do art. 76 ou do 89 da Lei no 9099/95. Provimento do
recurso somente para tal finalidade, observando-se que, se a
causa não vier a ser solucionada pelas vias consensuais, deve
ser cumprida a r. sentença, integralmente mantida.
Vistos
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de fls.
176/179, que condenou Jandeir Adalberto Dionísio, como incurso no artigo 180, ¦ 3o,
do Código Penal, à pena de 10 dias-multa, no mínimo.
O apelante, em razões de recurso (fls. 190/195), requereu sua
absolvição, dizendo que a prova amealhada aos autos é frágil a embasar o édito
condenatório. Alega que, ao comprar o celular, efetuou pesquisa no sistema Anatel e
não havia nenhuma ocorrência respectiva, de modo que não tinha conhecimento de que
ele tinha origem ilícita. De outro lado, aduz que foi condenado por crime diverso
daquele tipificado na denúncia, o que ofenderia o princípio da correlação.
Subsidiariamente, entende fazer jus à transação penal, requerendo seja aberta vista ao
Ministério Público.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às (fls.
199/201).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento
do apelo para, considerando a concordância advinda do Ministério Público, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-16.2019.8.26.0196 -Voto no 2.119
3
contrarrazões recursais, seja oferecida proposta de transação penal (fls. 221/222).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Consta que, em data e local incertos, porém entre os dias 19 de
novembro e 26 de dezembro de 2018, na cidade de Franca/SP, Jandeir Adalberto
Dionísio, no exercício de atividade comercial, adquiriu, recebeu, expôs a venda e
vendeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um
aparelho celular Samsung Gran duo, pertencente à vítima Maria de Lourdes da Silva
Panice.
Consta, ainda, que, em data e local incertos, porém entre os dias
19 de novembro e 26 de dezembro de 2018, nesta cidade e Comarca de Franca,
SIDNEY APARECIDO DA SILVA, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio,
coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular Samsung Gran
duo, pertencente à vítima Maria de Lourdes da Silva Panice.
Segundo restou apurado, no dia 19 de novembro de 2018, na
Rua José Zuanazi, n° 3023, bairro Jardim Espraiado, nesta urbe, indivíduo não
identificado subtraiu, para si, um aparelho celular Samsung Gran duo, de propriedade da
vítima Maria de Lourdes da Silva Panice.
Após a consumação do crime de furto, o denunciado JANDEIR
adquiriu e recebeu a res furtiva de pessoa não identificada e a expôs à venda na Praça
Barão, situada no centro desta cidade, onde exerce atividade comercial irregular de
venda de aparelhos celulares usados. Alguns dias depois, vendeu o aparelho para o
imputado SIDNEY, recebendo como pagamento a quantia de R$270,00 (duzentos e
setenta reais) em dinheiro.
O processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal em relação ao réu Sidney Aparecido da Silva, vez que, não localizado,
foi citado (fls. 97/99)
A materialidade do crime de receptação ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (páginas 04/05), auto de exibição e apreensão (página 06), auto
de entrega (página 10), relatório de investigação (página 17), bem como pela prova oral
colhida.
A testemunha Adalberto Aparecido Pimenta, investigador de
polícia, relatou que o celular furtado da vítima foi rastreado e localizado na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-16.2019.8.26.0196 -Voto no 2.119
4
Sidney, o qual questionado sobre a origem do aparelho, afirmou que comprara o
eletrônico de Jandeir. O apelante, indagado, confirmou que comprou o aparelho de uma
pessoa desconhecida, sem caixa, nota fiscal e carregador. Sidney disse que pagou o
valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais), porém não se recordava o estado do
aparelho e que Jandeir disse ter consultado o cadastro nacional e não constatou nenhum
restição constava no celular.
A vítima Maria de Lourdes da Silva Panice confirmou que teve
subtraído seu celular, recuperado por volta de um mês e meio após o furto, em bom
estado de conservação. Aduziu que o aparelho foi furtado provalemente no dia 19, um
domingo, porém só registrou o fato na delegacia alguns dias depois e que não efetuou o
bloqueio do aparelho.
O réu Jandeir Adalberto Dionísio negou o delito. Disse que
comprou o aparelho celular de um senhor, porém antes de fechar o negócio consultou-o
no site da Anatel a fim de verificar sua regularidade, não tendo constatado nenhum
restrição. Narrou que em troca desse aparelho, entregou para tal indivíduo outro
aparelho, de valor inferior, aproimadamente R$120,00 e R$100,00 em dinheiro. No
mesmo dia, vendeu o eletrônico para Sidney. Aduziu, ainda, que negocia aparelhos
celulares há algum tempo e sempre cosulta para saber a procedência do aparelho.
Ao analisar as provas amealhadas aos autos não o juízo
entendeu não haver elementos suficientes para afirmar, ao certo, que o réu efetivamente
sabia da origem espúria do celular.
Todavia, o fato de o apelante negociar celulares há algum
tempo, conforme ele próprio cofirmou em audiência, bem como considerando que
comprou de um indivíduo que não sabe identificar um aparelho desprovido de caixa,
nota fiscal e carregador indicariam que ele tinha condições de saber que se tratava de
bem de origem ilícita.
Destarte, não comprovado o dolo, operou-se em primeiro grau a
desclassificação para a figura culposa, na forma admitida pelo art. 383 do CPP, já que
todas as circunstâncias estavam descritas na denúncia, nelas se incluindo a
desproporção preço-valor, o fato de não haver nota fiscal ou documentos, de ser o
vendedor desconhecido.
No aspecto, cabe observar que os fatos estão devidamente
narrados na denúncia, de sorte que é descabido falar-se em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa ou ainda da correlação -, porquanto cediço que, no
processo penal, o réu se defende dos fatos postos na denúncia e não da classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-16.2019.8.26.0196 -Voto no 2.119
5
feita pelo órgão acusatório. Nesse sentido: STF, STJ, REsp no 286.277, rel. Min.
Fernando Gonçalves, HC no 8.681, rel. Min. Fernando Gonçalves.
Nesta esteira é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:
“Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito
dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar
pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira mutatio libelli mas, simplesmente
uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli). Estando os fatos descritos na
denúncia, pode o juiz dar-lhes na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto
às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não
de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de
aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por
outro crime, não capitulado na inicial.”1
Imperativa, pois, era a desclassificação da imputação para o art.
180, § 3o, do Código Penal, mesmo porque, se atentarmos para as alegações finais da
defesa a fl. 174, ela mesma então já esgrimia o argumento de que “se crime houve, foi o
de receptação culposa, prevista no art. 180, par. 3o, do Código Penal, haja vista que o
réu deveria ter desconfiado da origem ilícita da res pela condição de quem o entregou.
Na primeira fase da dosimetria, considerando que as
circunstâncias são favoráveis ao réu, foi fixada a reprimenda em 10 (dez) dias-multa no
mínimo.
Nas segunda e terceira fase, ausentes agravante ou atenuantes,
bem como causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou-se definitiva a pena em
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Por outro lado, considerando que o réu é primário e tratando-se
de infração de menor potencial ofensivo, havendo expressa anuência do representante
do Ministério Púlico, devem os autos retornar ao juízo de primeiro grau para, tratando-
se de infração de menor potencial ofensivo, possibilitar ao Ministério Público apresentar
propostas de transação penal ou de suspensão condicional do processo, na forma
preconizada no RHC STF - 81925/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, de
18/06/2002.
Enfim, Dá-se PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para,
na esteira da desclassificação operada na r. sentença, determinar que os autos sigam à
Vara de origem para possibilitar ao Ministério Público propor ao apelante os benefícios
1 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal interpretado, 11a ed. São
Paulo. Atlas, 2003, p. 982

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501490-16.2019.8.26.0196 -Voto no 2.119
6
da Lei no 9.099/95. Caso não aceite, que se cumpra a sentença corretamente proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR